Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS VETORES. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão.

2. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso.

3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal mostra-se harmonioso e coeso.

4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, além da natureza e da quantidade da droga (Lei n o 11.343/2006, art. 42).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena.

6. Conforme entendimento deste TJDFT, a existência de ações penais em curso podem ser consideradas para afastar ao benefício do tráfico privilegiado se indicarem a habitualidade do agente na prática de atividades criminosas.

7. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.

8. Consoante disposto no art. 44 do Código Penal, só será substituída a pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos.

9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

10. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas.